Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013739-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAPEZAL
AGRAVADA: JUAREZ LUIZ COSTA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.0002982-08.2016.8.11.0078 – (código 95787), ajuizada contra Juarez Luiz Costa - Me, determinou o arquivamento do feito executivo, sem baixa na distribuição, por se tratar de ação que visa ao recebimento de crédito de valor inferior a 15 (quinze) UPF-MT, nos termos do Provimento no. 13/2013-CGJ/TJMT.
O agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, na medida em que o fato do valor cobrado ser considerado de baixo valor, nos termos do artigo 1o do Provimento n. 13/2013-CGJ, não pode ensejar o arquivamento provisório, porquanto tal hipótese deveria estar prevista em lei em stricto sensu.
Verbera que pelo princípio da legalidade, a extinção e a modificação do crédito tributário regularmente constituído, bem como a suspensão e exclusão de sua exigibilidade, só podem ocorrer mediante lei em sentido formal, na forma do artigo 141 do CTN, que corresponde à Lei Complementar competente para estabelecer normas gerais de direito tributário (art. 146, III, CF).
Sustenta que há de se ponderar que a cada ente político cabe onerar ou desonerar o contribuinte por meio de tributos (art. 150, § 6o, da CF), segundo as regras de competência estabelecidas na Constituição Federal, sendo o poder de tributar (e exigir o tributo) um dos mecanismos que garantem a autonomia do respectivo ente político.
Pontua que o 2o, § 1o, da Lei 6.830/80 não impõe um valor mínimo a ser executado por meio de execução fiscal, não sendo legítima a atuação obstrutiva pautada em um ato infralegal (Provimento n. 13/2013-CGJ/2013) não prestigiado em lei.
Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar o arquivamento do feito originário, determinando o seu regular processamento, até que seja decidido definitivamente o mérito do recurso, pugnando, ao final, pelo seu provimento (pág.01-id.n.48112952)
Juntou documentos (id.n.48112953 a id.n.48112956).
É o relatório.
Decido.
Com esteio nos pressupostos contidos nos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ao recurso, se restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris).
Pois bem.
O município agravante se insurge contra a decisão que determinou o arquivamento da ação de execução fiscal, em razão do seu baixo valor, com base no Provimento no. 13/2013-CGJ/TJMT, afirmando que seus créditos fiscais basicamente são constituídos por valores inferiores ao determinado em referido ato normativo, que assim dispõe:
“Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT (....)
Não obstante o teor do Provimento, o artigo 141 do Código Tributário Nacional estabelece a indisponibilidade do crédito tributário, ao dispor que a sua suspensão ou exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei, verbis:
“Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”. [g.n.]
Nesse passo, a aplicação do Provimento impediria o acesso ao Judiciário e implicaria em prejuízo de grande monta ao município agravante, que em sua grande maioria conta com créditos tributários em valor abaixo daquele estabelecido pelo ato normativo infralegal.
O arquivamento da execução fiscal em razão do valor, impedindo o seu prosseguimento, sem que haja previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor mínimo para a cobrança judicial, resulta inequivocamente na suspensão do crédito tributário, o que caracteriza ofensa ao disposto no artigo 141 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – RECURSO PROVIDO.
O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. “A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.”(N.U 1009199-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (N.U 1000168-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) g.n.
Outrossim, o artigo 2o, §1o, da Lei no. 6.830/80, não estabelece um valor mínimo para viabilizar a execução de créditos fiscais da Fazenda Pública, dispondo, ao contrário, que “Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1°, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública”.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo almejado, e, por consequência, determino a sustação dos efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, devendo ser providenciado o regular andamento da execução fiscal.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, bem como comunique-se o juízo monocrático de acordo com o art. 1.019, I, in fine, do CPC.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ: “É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora